Tribunal: STF
Processo: ARE 1263384
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 25, p. 36):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIDA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ.
    2. A pretensão de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da decisão condenatória não merece subsistir. A prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso dos presentes autos, em que o magistrado manteve a custódia cautelar a fim de garantir a ordem pública.
    3. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de habeas corpus, de ofício.
    4. Agravo regimental não conhecido.”
    No recurso extraordinário (eDOC 25, p. 41-47), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente ou o redimensionamento da pena aplicada.
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso em razão da incidência da Súmula 284/STF (eDOC 25, p. 69-71).
    É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer preenche os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do extraordinário fundou-se na Súmula 284 desta Corte. Ressalto, no entanto, que a agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do apelo extremo.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente